Tribunal: TJES
Processo: 0000253-37.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Nomeação; Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-37.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA CASAGRANDE PADOVANI

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BANANAL ES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Mandado de Segurança no qual candidata aprovada em 75ª posição para o cargo de servente, em concurso que previa 28 vagas, busca a nomeação ao cargo, sob o argumento de preterição decorrente da contratação temporária de 39 pessoas para a mesma função pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de processo seletivo simplificado para contratações temporárias, durante o prazo de validade de concurso público, configura preterição arbitrária e imotivada, a convolar a expectativa de direito de candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se transforma em direito subjetivo quando demonstrada a existência de vagas e a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, exigindo-se a demonstração cabal de comportamento do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação.

A Constituição Federal, no inciso IX do art. 37, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, regime jurídico distinto do aplicável aos servidores efetivos, investidos em cargo permanente mediante concurso.

A Administração Municipal justificou a contratação temporária para suprir afastamentos transitórios de servidores efetivos (licenças médicas, férias), o que, a princípio, afasta a ilegalidade do ato, conforme permitido pela Lei Complementar Municipal nº 001/2011.

A mera contratação de servidores temporários não caracteriza, por si só, a preterição de candidatos aprovados, sendo necessário comprovar que as contratações visaram ao preenchimento de cargos efetivos vagos para suprir necessidades de caráter permanente.

O rito do mandado de segurança exige prova pré-constituída, e a impetrante não demonstrou a existência de cargos efetivos vagos nem a intenção deliberada da Administração de preenchê-los com servidores temporários, não se desincumbindo do ônus probatório.

Pedidos de indenização por danos morais e de nulidade do concurso público são inadequados à via do mandado de segurança individual e, de todo modo, a ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, que não se convola em direito subjetivo pela simples contratação temporária de pessoal pela Administração Pública durante a validade do certame.

Para a configuração da preterição arbitrária e imotivada, é ônus do candidato comprovar, por meio de prova pré-constituída em mandado de segurança, que as contratações temporárias ocorreram para o preenchimento de cargos efetivos vagos e para atender a necessidades permanentes do serviço público.

A contratação temporária para atender a necessidade transitória e de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, não caracteriza preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX. Lei Complementar Municipal nº 001/2011.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0000253-37.2017.8.08.0052

APELANTE
:
DANIELA CASAGRANDE PADOVANI

APELADOS: PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BANANAL

JUIZ DE DIREITO: DR. WESLEY SANDRO CAMPANHA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por DANIELA CASAGRANDE PADOVANI em face da r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE RIO BANANAL, denegou a segurança pleiteada, por entender ausente a comprovação de direito líquido e certo à nomeação da impetrante, aprovada em concurso público fora do número de vagas.

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte consiste em perquirir se a realização de processo seletivo simplificado para contratações temporárias pelo Município de Rio Bananal, durante a vigência de concurso público para o mesmo cargo, configurou preterição arbitrária e imotivada ao direito de nomeação da Apelante, aprovada na 75ª posição para um certame que ofertou 28 vagas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Examinando a controvérsia dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A sentença impugnada conferiu escorreita solução à lide, alinhando-se à mais abalizada doutrina e à jurisprudência consolidada dos nossos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal.

É cediço que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação. Tal prerrogativa somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, nas quais se demonstre, de forma inequívoca, a existência de vagas e a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

A Apelante, conforme por ela mesma admitido, foi classificada na 75ª (septuagésima quinta) posição no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2015, o qual previa, inicialmente, 28 (vinte e oito) vagas para o cargo de servente. Sua situação, portanto, é a de quem integra o cadastro de reserva, submetendo-se, em princípio, ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração para eventual nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 784), pacificou a matéria, firmando a seguinte tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

A tese firmada pela Suprema Corte é clara ao estabelecer que o direito à nomeação do candidato em cadastro de reserva não é automático, exigindo a demonstração cabal, por parte do candidato, de uma conduta administrativa que revele a "inequívoca necessidade" de seu provimento de forma arbitrária.

O cerne da insurgência da Apelante reside na alegação de que a contratação de 39 (trinta e nove) servidores temporários, por meio de processo seletivo simplificado, configuraria a preterição necessária para convolar sua expectativa em direito. Contudo, tal argumento não se sustenta pela prova pré-constituída que consta nos autos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza expressamente a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de regime jurídico distinto daquele aplicável aos servidores efetivos, investidos em cargos de provimento permanente mediante concurso público (art. 37, II, CF).

No caso em apreço, o Município de Rio Bananal justificou nas informações prestadas ao juízo
a quo
que o processo seletivo visou suprir afastamentos temporários de servidores efetivos, tais como licenças médicas, férias e outras situações de natureza transitória. Tal justificativa, amparada pela legislação municipal (Lei Complementar nº 001/2011), afasta, a princípio, a pecha de ilegalidade do ato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera contratação de servidores temporários não caracteriza, por si só, a preterição de candidatos aprovados em concurso público. É imperioso que o candidato demonstre que tais contratações foram realizadas de forma irregular, para o preenchimento de cargos efetivos vagos e para suprir necessidades de caráter permanente.

O rito do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado. Caberia à Apelante, portanto, instruir sua petição inicial com documentos que comprovassem, de maneira cabal e irrefutável, a existência de cargos efetivos de servente vagos e a intenção deliberada da Administração em preenchê-los com servidores temporários. Meras alegações ou ilações a partir do número de contratados não são suficientes para a demonstração do direito líquido e certo.

A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ao contrário, os autos revelam que a Administração Municipal, inclusive, firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público local para regularizar seu quadro de pessoal e dar maior transparência às nomeações, e posteriormente prorrogou a validade do certame, demonstrando, em tese, boa-fé e intenção de aproveitar os aprovados conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais e de nulidade do concurso público são inadequados para o
mandamus
individual proposto.

Ainda que assim não fosse, não havendo a constatação de ato ilícito por parte da Administração, esvai-se o pressuposto fundamental para a configuração do dever de indenizar.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.